Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Vistos, etc. Após Decisão desta relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal, verifiquei, ao consultar o processo de origem, que uma das partes agravadas passou a ser representada por advogado que tem vínculo de parentesco com servidora que atua neste Gabinete. Sendo assim, afirmo impedimento. Redistribua-se, compensando-se oportunamente. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator